Tribunal: TJBA
Processo: 8009168-85.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009168-85.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: MARIANA CARDOSO VIEIRA e outros

Advogado(s)
:
IZIS DE FARIAS GOMES, ROSANGELA MORAES FREITAS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA ACUMULADA DE COPARTICIPAÇÕES REFERENTES A MESES ANTERIORES. ABUSIVIDADE. CANCELAMENTO CONTRATUAL DURANTE TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS. NEGATIVA DE ATENDIMENTO A MENOR BENEFICIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Sentença de procedência, declarando quitado o contrato e condenando ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é lícita a cobrança acumulada de coparticipações de diversos meses em uma única fatura; (ii) verificar se a negativa de atendimento e o cancelamento contratual em meio a tratativas administrativas configuram dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A boa-fé objetiva e a função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC) impõem conduta leal e transparente, vedando cobrança concentrada e retroativa sem prévia comunicação, quando tal prática onera excessivamente o consumidor.

4. É legítima a cobrança de coparticipação quando prevista de forma clara, mas abusiva se realizada de modo a inviabilizar o adimplemento e o acesso ao serviço de saúde.

5. Negativa de atendimento médico à menor beneficiária e cancelamento do plano durante tratativas de parcelamento evidenciam falha grave na prestação do serviço, configurando ato ilícito (arts. 186 e 187 do CC) e ensejando dano moral (art. 927 do CC).

6. Indenização fixada em R$ 3.000,00 mantida, por atender aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "
É abusiva a cobrança acumulada e retroativa de coparticipações em plano de saúde, sem prévia comunicação, quando tal prática onera excessivamente o consumidor. A negativa de atendimento e o cancelamento contratual durante tratativas administrativas configuram falha grave na prestação do serviço, ensejando dano moral
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186, 187, 421, 422 e 927; Lei 9.656/98, art. 16, VIII; CPC, art. 85, §11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009168-85.2022.8.05.0103
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada MARIANA CARDOSO VIEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR